Tribunal: STF
Processo: HC 82476
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
 E ACÓRDÃO: MOTIVAÇÃO. C.F., art. 93, IX. Cód. Penal, art. 381, III.
 EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS
RAZÕES.
I. - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige é que
 o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando
ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas
tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua
decisão.
II. - O delito tipificado no art. 345 do Código Penal
(exercício arbitrário das próprias razões) exige, para sua
configuração, que o sujeito seja titular de uma pretensão legítima,
que, no caso, não restou demonstrada pela sentença.
III. - H.C.
indeferido.